Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713155-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hélio Sato contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 186758354 do processo de referência) que, nos autos da liquidação provisória de sentença, processo 0716729-56.2021.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., rejeitou as alegações do réu e fixou o valor da quantia a ser paga, nos termos seguintes: Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, deduzida por HELIO SATO, requerente, contra BANCO DO BRASIL S/A, requerido. Produzida a perícia deferida nos autos e intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo de id. 157384455 e respectivos apêndices, apenas o requerido se insurgiu, sobrelevando a incorreção do valor adotado pelo "expert" como efetivamente amortizado pelo requerente. Instada a se manifestar, o perito prestou os esclarecimentos de ids. 161715228 e 178392601, mantendo incólumes suas conclusões primigênias, ao que o requerido também manteve sua irresignação. Razão, porém, não assiste ao requerido. Inobstante sua atenta análise, não se depreende da impugnação de id. 159810905 e dos documentos que a instruem, em especial a manifestação do assistente técnico do requerido, fundamento jurídico hábil a escudar a desconsideração da amortização parcial realizada pelo requerente na data de 30/08/1990, metodologia esta que resultaria em enriquecimento sem causa do impugnante. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 159810905 ao laudo pericial de id. 157384455. Lado outro, considerando que o "expert" se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ele adotada e de justificar o resultado alcançado à luz dos elementos de convicção que instruem os autos, reputo bom o laudo de id. 157384455 c/c esclarecimentos de ids. 161715228 e 178392601 e fixo em R$ 285.431,52, valor este pertinente a março de 2023, a obrigação de pagar constituída em favor do requerente na sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, relativa à cédula rural de número 89/00475-2. Precluindo a decisão e não havendo outros pedidos, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. O autor, ora agravante, opôs embargos de declaração (Id 187697011 do processo de referência) da referida decisão, por entender haver omissão no decisum. Ao final, pugnou pelo recebimento e acolhimento dos aclaratórios para condenar o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem ao Id 188803625 do processo de referência. Inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 57465615), afirma serem devidos honorários de sucumbência em razão da litigiosidade do feito, com atuações dos patronos em primeira e segunda instâncias, sendo, inclusive, necessária a realização de perícia contábil. Afirma que a oposição do agravado gerou contornos de procedimento comum à demanda, diante da necessidade de provar fato novo, o que torna imperiosa a condenação do réu em honorários sucumbenciais. Cita jurisprudência que entende robustecer sua tese. Sustenta a fixação de honorários nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC. Pleiteia honorários com base no Tema Repetitivo 973 e da Súmula 345, ambos do STJ. Ao final, requer: Isto posto, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente agravo de instrumento, com a condenação do Agravado no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos do Agravante, a serem arbitrados por este Eg. Tribunal, nos termos do art. 85, §§2° e 6°-A, do CPC/15, em decorrência da alta carga cognitiva e da litigiosidade presente demanda, demonstrada pela apresentação de defesa, pelas impugnações ao laudo pericial apresentadas pelo Réu e pelos recursos interpostos, demandando a atuação ativa destes causídicos nos dois graus de jurisdição, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ e Súmula 345 / STJ, mantendo a decisão agravada nos demais termos. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 57465619). Verifico a conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0712508-28.2024.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria, porquanto ambos os recursos foram interpostos contra a mesma decisão de origem (Id 186758354 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Não obstante, conforme registrado no relatório, existe conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0712508-28.2024.8.07.0000, interposto pelo Banco do Brasil, ora agravado, porquanto ambos os recursos recorrem da mesma decisão. Nesse cenário, cabe ressaltar que o processamento do agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil se encontra sobrestado, por determinação desta Relatoria, em atendimento à ordem de suspensão dada pelo ilustre Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE 1.445.162-DF (Tema Repetitivo 1.290/STF). Nos autos do Recurso Extraordinário, o Ministro determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas pendentes de julgamento que tratem dos critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural. Em razão disso, sendo impositiva a determinação de sobrestamento das demandas pendentes que tratem de questão litigiosa tal como a consubstanciada no agravo de instrumento conexo ao presente recurso, tenho por necessário suspender também o trâmite do presente agravo. Esclareço que eventual pedido de suspensão do processamento da ação de referência para aguardar o julgamento do aludido recurso extraordinário deve ser direcionada ao juízo de origem, sem o que haverá indevida supressão de instância. Ante o exposto DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162-DF (Tema 1.290), pelo c. Supremo Tribunal Federal. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.445.162-DF e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada e oportunidade à parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora